Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705682-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL O réu/apelado, Distrito Federal, opõe embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao apelo do autor (ID 35742667). Alega a existência de omissão, pois a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa perfaz quantia ínfima e vulnera o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, pelo que requer a majoração da verba honorária em valor não inferior a R$ 1.000,00. Os embargos de declaração não comportam conhecimento, uma vez que a verba honorária fixada em 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.040.919,22 – ID 30738832) é da monta de aproximadamente R$ 244.900,00, numerário esse que, por nenhum critério razoável, pode ser considerado quantia ínfima e já é bem superior ao valor pretendido no recurso (valor não inferior a R$ 1.000,00). À toda evidência, a ausência de interesse recursal é inconteste. À vista do exposto, não conheço dos embargos de declaração (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator